Tribunal: STF
Processo: Rcl 55358
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Trabalhista. 3. Alegação de contrariedade ao que decidido no julgamento do ARE-RG 1.121.633, tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.